Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. VEÍCULO ADQUIRIDO ANTERIORMENTE EM LEILÃO. DESCONHECIMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIOS DE DILIGÊNCIA DE UMA PESSOA MÉDIA QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a decadência, conforme disposto no art. 487, II, do CPC.
2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença pois confunde conceitos jurídicos distintos. Sustenta que a pretensão não se sujeita ao prazo decadencial do artigo 445 do Código Civil, que incide apenas sobre os direitos potestativos de exigir o desfazimento ou abatimento do preço. Argumenta que se aplica ao caso a regra do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional trienal para a pretensão indenizatória. Consequentemente, pugna o afastamento da decadência e a cassação da sentença, com o retorno dos autos para a devida instrução probatória ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito.
3. O fato relevante. Narra o autor que comprou um veículo FIAT/FIORINO por R$ 70.000,00, sob garantia de que nunca havia sido leiloado. Seis dias após a compra, descobriu que o carro teve duas passagens por leilão, o que, segundo ele, causa uma desvalorização de 30% (R$ 21.000,00). Alega quebra da boa-fé por omissão da informação e busca indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar se configura a prejudicial de mérito da decadência (ii) superada esta, em caráter subsidiário, aferir a viabilidade de se aplicar a teoria da causa madura para, de imediato, julgar o mérito da lide e determinar a eventual responsabilidade civil da ré pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios ocultos do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Prejudicial de decadência rejeitada. A pretensão do requerente não é a redibição ou o abatimento do preço, mas sim a indenização por danos materiais para compensar a depreciação do veículo decorrente do vício oculto alegado. Por ser uma ação de reparação civil, o prazo aplicável é o prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, V, do CC), e não o prazo decadencial do art. 445 do CC. Nesse sentido: Acórdão 1915928. Portanto, afasta-se a prejudicial de mérito.
6. A relação jurídica em questão é oriunda de um contrato de compra e venda de veículo usado celebrado entre particulares, o que a descaracteriza como relação de consumo.
7. Os elementos dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I e § 4o do CPC).
8. Na espécie, a aquisição de veículo usado exige maior diligência do comprador, ônus que o recorrente não comprovou ter cumprido antes da concretização do negócio. A falta de cautela é evidente, dado que o histórico de leilão foi constatado apenas seis dias após a compra, mediante simples consulta.
9. Ademais, a passagem por leilão, por si só, é insuficiente para caracterizar o vício oculto alegado pelo recorrente. Cumpre observar que a parte não apontou a imprestabilidade ou a impossibilidade de uso do veículo, nem apresentou elementos que demonstrassem a desvalorização concreta do bem em decorrência do suposto vício. Precedente: Acórdão 1817200.
10. Assim, não se verifica a ocorrência de vício oculto que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminua o valor, de modo que o negócio jurídico deve permanecer na forma pactuada, em razão da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), o que afasta a reparação a título de danos materiais e morais. Precedente: Acórdão 1768228.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para anular a sentença no que tange ao reconhecimento da decadência e para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, V; CPC, art. 1.013, §3o, I e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915928, 0702694-62.2024.8.07.0009, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1817200, 0705886-86.2022.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1768228, 07194580320228070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023.